Tribunal: STF
Processo: AI 120982
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-01
Data de publicação: 1988-03-01

Ementa:
- PROCESSUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART.325 DO RI/STF:
PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS.
ENCONTRANDO-SE O EXTRAORDINÁRIO JA SOB O REGIME DO ART. 325 DO
RI/STF, COM A ALTERAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL N. 2/85, E NÃO SE
ENQUADRANDO A HIPÓTESE EM NENHUM DOS INCISOS DE III A X DO ALUDIDO
ARTIGO, E TENDO-SE EM CONTA NÃO HAVER MATÉRIA CONSTITUCIONAL A
DISCUTIR, (INC. I), NEM ALEGAÇÃO DE DIVERGENCIA COM A SÚMULA DO
STF (INC. II) E NÃO TENDO SIDO ACOLHIDA A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA
DA QUESTÃO FEDERAL (INC.XI), NÃO HÁ CABIDA PARA O PROCESSAMENTO DO
APELO EXCEPCIONAL.